Tribunal: STF
Processo: ARE 1281984
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (eDOC 41, p. 11-12):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – ARGUIDA A INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ALEGADA A NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL E PELA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – PREAMBULARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES – INVIABILIDADE – TESES QUE NÃO FORAM CABALMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RIXA QUALIFICADA, HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE OS RÉUS ASSUMIRAM O RISCO DE CAUSAR A MORTE DA VÍTIMA – DOLO EVENTUAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 
    Não há falar em inépcia da inicial se devidamente individualizada na peça acusatória a conduta dolosa dos agentes, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e, ainda, preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do CPP. 
    É pacífico na jurisprudência pátria que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não contaminam necessariamente a ação penal, mostrando-se imprescindível a demonstração do prejuízo delas decorrentes. 
    A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. 
    Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia em atenção aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’ do Texto Magno). 
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar erro material no acórdão embargado (eDOC 41, p. 70).
    No recurso extraordinário de Alex Provenzi, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, a e c, e LVII, da Constituição Federal, bem como aos arts. 155, 158, 413, 415, 563 e 566, do CPP, e 18, I, e 23, II, ambos do CP. Sustenta-se, em síntese, que: a) a decisão de pronúncia está fundada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, bem como deixou de considerar a prova pericial que corrobora a tese defensiva; b) os apontados indícios de autoria e dolo não são aptos a lastrear a decisão de pronúncia; c) a defesa comprovou a incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa; d) a pronúncia dos acusados, fundada no princípio in dubio pro societate, viola os princípios constitucionais da soberania dos vereditos e da presunção de inocência.
    Já no recurso extraordinário de Alcionir Tolotti Chalito, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, suscita-se violação aos mesmos dispositivos tidos por vulnerados no apelo extremo de Alex Provenzi, bem como ao art. 619 do CPP. Nas razões recursais, o recorrente aduz que a Corte local deixou de examinar as teses defensivas levantadas nos embargos de declaração, reiterando, no mais, as alegações vertidas no extraordinário do corréu.
    Os apelos extremos foram inadmitidos na origem ante a constatação de que as ofensas apontadas atingiriam o texto constitucional por via meramente reflexa, bem como pela aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 47, pp. 13-17 e 27-30).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim ementado (eDOC 56):
    Recurso extraordinário com agravo. Homicídio doloso. Pronúncia. Princípio in dubio pro societate. Perdura válido e pacífico o entendimento de ser legítima a pronúncia, quando estão presentes indícios suficientes de autoria ou de participação e a materialidade dos fatos está provada. A superação do entendimento do acórdão recorrido quanto à presença de indícios suficientes de autoria demandaria exercício obstado pela Súmula 279. Parecer pelo desprovimento do agravo 
    É o relatório. Decido. 
    1. Apelo extremo de Alex Provenzi:
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    2. Apelo extremo de Alcionir Tolotti Chalito:
    Observo que o Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia, reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria com base na seguinte fundamentação (eDOC 41, p. 16-22):
    “(...) 
    De acordo com a denúncia, no dia 13 de junho de 2006, por volta das 19h30min, na avenida Júlio Campos, próximo ao estabelecimento comercial “Pura Mania”, na região central da cidade de Sinop/MT, agindo em coautoria e assumindo o risco de produzir o resultado morte, os acusados Alex Provenzi e Alcionir Tolotti Chalito agrediram a vítima Gilberto Donizete de Oliveira, causando-lhe a fratura da base do seu crânio, ferimento que se mostrou suficiente para provocar a sua morte. 
    Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático, in verbis: 
    “[...] Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 19h30min, o filho da vítima, de nome Rafael Fernandes Oliveira, caminhava pela calçada existente em frente do estabelecimento comercial denominado “Pura Mania”, quando foi surpreendido pelos indiciados ALEX e ALCIONIR. Nesta oportunidade ALEX e ALCIONIR, sem qualquer justificativa, agarraram Rafael e disseram “seu bosta, eu te quebro no pau”. Diante da ameaça Rafael ligou para o seu pai, a vítima, tendo esta se dirigido para o local para verificar o que estava ocorrendo. 
    Restou comprovado que após a vítima chegar ao local e procurar os indiciados para saber o que estava acontecendo, ela passou a ser agredida violentamente por eles. Relatou-se nos autos que os indiciados ALEX e ALCIONIR, mesmo tendo ciência de que poderiam provocar a morte da vítima, assumiram o risco e passaram a agredi-la, perpetrando atos manifestamente idôneos para levá-la a óbito. 
    Na ocasião ALCIONIR deu uma “gravata” na vítima e bateu fortemente com a cabeça dela em uma árvore. Em seguida ALEX deu um violento chute na cara da vítima. Após derrubarem a vítima no chão os indiciados ALCIONIR e ALEX desferiram também contra ela violentos chutes. 
    Apurou-se que em virtude da agressão perpetrada pelos indiciados ALCIONIR e ALEX, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 36 a 39 e 63, as quais foram a causa imediata da morte dela [...]” (pp. 29-31 – Id. 7546721). 
    (…) 
    Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de p. 66 (Id. 7546732 - Pág. 1), pelo laudo de necropsia de pp. 72-74 (Id. 7546735), pelo mapa topográfico para localização de lesões de pp. 101-102 (Id. 7546742 - Pág. 10-11) e pela certidão de óbito de p. 179 (Id. 7547184). 
    (…) 
    Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a instrução processual, verifico que é inconteste que os recorrentes estavam no local do crime e participaram da briga que resultou na morte da vítima. 
    No entanto, embora os acusados tenham negado a autoria delitiva, sustentando que não agrediram Gilberto, pelo menos quatro testemunhas confirmam que efetivamente desferiram socos e chutes contra a vítima, conforme narrado na peça acusatória. 
    De igual forma, conquanto o laudo pericial tenha atestado que “a morte ocorreu por parada cárdio respiratória devido ao choque neurogênico e hemorrágico, causado pela fratura de base de crânio, devido ao trauma crânio encefálico” (sic), o perito não descarta que a lesão decorreu de uma queda provocada pelas agressões descritas na denúncia. 
    De fato, há nos autos elementos probatórios indicando que a vítima foi empurrada pelos recorrentes contra uma árvore, circunstância que teria causado a fratura da base do crânio e, consequentemente, a sua morte, corroborando a tese acusatória de que teriam assumido o risco do resultado, especialmente porque teriam, em tese, desferido chutes contra a cabeça do ofendido, enquanto ele estava caído no chão. 
    Ademais, não obstante existam elementos probatórios a reforçar a assertiva de que a vítima iniciou as agressões, há também indicativos de que o ofendido foi atacado inicialmente pelos réus, de modo que não ficou plenamente comprovado que os agentes usaram moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, situação que inviabiliza a sua absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. 
    (…) 
    Igualmente, existindo elementos probatórios a corroborar com a tese acusatória, inviável a desclassificação da conduta para os delitos de homicídio culposo, rixa qualificada ou lesão corporal seguida de morte, já que, como dito anteriormente, nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate (STJ – AgRg no AREsp n. 1.282.563/TO, DJe 24.8.2018). 
    Portanto, a submissão dos recorrentes Alcionir e Alex a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d do Texto Magno). 
    (…)”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal e processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.
    3. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente